Tribunal: STF
Processo: ARE 1494889
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM O ART. 39, §4º, DA CF. TEMA 484 DO STF. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART.37, X, DA CF. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual se pleiteia o pagamento do décimo terceiro salário e férias do período em que se exerce o cargo de Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de São Vicente/RN. 2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, a teor do art.99, §7º, do mesmo diploma legal. 3 – A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, §4º, da Constituição Federal, não é incompatível com a percepção do décimo terceiro salário e férias dos agentes políticos, conforme entendimento adotado pelo STF, encartado no Tema 484 de Repercussão Geral. 4 – Todavia, a concessão de tais vantagens funcionais fica condicionada à existência de previsão legislativa específica, em homenagem ao princípio da legalidade, previsto no art.37, X, da CF, de sorte que, ausente a regulação no âmbito do Município ao qual está vinculado o servidor, não há falar no direito de recebê-las. 5 – Recurso conhecido e desprovido.  



    O agravante alega que que o acórdão não observou a tese fixada no Tema 30 da Repercussão Geral.  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.  



    Isso porque, ao fixar a tese do Tema 30 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias  



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação à tese fixada no Tema 30 da Repercussão Geral e, como corolário, determinar que se proceda o rejulgamento da ação a fim de verificar o cumprimento dos requisitos para usufruição das férias, e, sendo o caso, o valor devido ao recorrente. Inverto os ônus sucumbenciais.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília-DF, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator